Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EM MARCHA RÉ. ATROPELAMENTO. FALTA DE CAUTELA DO CONDUTOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PROVAS. DANOS MORAIS. LESÃO FÍSICA. COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos de condenação a danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito com atropelamento da autora.
2. Não configura nulidade por ausência de fundamentação o fato de a sentença ter deixado de seguir jurisprudência invocada pela parte, segundo disposto no artigo 489, §1o, VI do Código de Processo Civil, uma vez apenas ser aplicável o dispositivo nos casos em que há precedente com força vinculante. Preliminar rejeitada.
3. A responsabilidade civil extracontratual tem como fundamento o cometimento do ato ilícito, que consiste na ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que viola direito ou causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, devendo estar presente o elemento subjetivo da culpa.
4. Ao realizar a manobra em marcha ré, o CTB determina que o condutor deve verificar se há riscos à segurança no trânsito. Da análise fática do caso, os vídeos demonstram que a manobra foi realizada com uma grande distância, de modo abrupto, sem o imperioso cuidado e a atenção com o fluxo de veículos e pedestres da via.
5. O dano moral se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo. Nos autos do processo, fica evidente que a conduta do réu causou grande aflição à autora, com abalo psicológico decorrente do acidente, bem como lesão à integridade física da autora, inclusive redução da mobilidade do antebraço esquerdo por mais de trinta dias, como se constata no laudo do IML.
6. A indenização tem função punitivo-pedagógica, devendo ser equacionada entre, de um lado, a natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem que possa constituir enriquecimento ilícito, e, de outro lado, o caráter punitivo ou inibitório ao ofensor, que deve encontrar na penalidade a que ficou submetido um fator de desestímulo à repetição da falta que cometeu. Para tanto, é importante ter como parâmetros a gravidade, a extensão do dano (intensidade e duração do sofrimento), o tipo de bem jurídico lesado, o antecedente do agressor e a reiteração da conduta, a capacidade econômica das partes e a repercussão da ofensa à personalidade no caso concreto.
7. O juiz a quo fixou em sentença dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Considerando os parâmetros mencionados acima, entendo que esse valor fixado na sentença está de acordo com os elementos dos autos, seguindo juízo de razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência desta Corte.
8. Como houve a manutenção da condenação do réu por danos morais e materiais, mesmo que com valores abaixo do pedido na inicial, acolho a alegação de sucumbência mínima.
9. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e não provida.